Tribunal: STF
Processo: MS 39115
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Gustavo Araujo Loureiro opôs embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual neguei deneguei a segurança, ante a decadência da impetração.



    Aponta contradição na decisão impugnada, no que se refere ao estabelecimento do termo inicial da contagem do prazo para ajuizamento desta ação mandamental, em razão da existência de tramitação concomitante de duas outras, uma de natureza penal e outra de caráter cível, com o mesmo objeto do procedimento administrativo que correu no Tribunal de Contas da União (TCU) e nas quais houve o reconhecimento judicial de excludente de ilicitude.



    Ressalta que “a discussão na esfera administrativa do TCU acerca da existência de uma excludente de ilicitude reconhecida nas esferas cível e penal não se deu no julgamento regular da Tomada de Contas Especial, finalizado em 2019, mas apenas em sede de Recurso de Revisão ajuizado em 2021 e julgado ao final de 2022”. Frisa ser esse último o momento em que desrespeitado seu direito líquido e certo.



    Segundo sustenta, o pronunciamento da Corte de contas resultou em grave violação às garantias fundamentais estabelecidas no art. 5º da Carta Federal, quais sejam, a segurança jurídica e a coisa julgada material.



    Requer, ao fim:



    [...] seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, reconhecendo a contradição apontada, a fim de, pela fundamentação exposta, declarar a tempestividade do presente Mandado de Segurança, para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA reconhecendo a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante nos autos da Tomada de Contas Especial nº 017.251.2017-6, especificamente pela: (i) a prescrição sancionatória e de ressarcimento quanto aos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 017.251.2017-6, e (ii) a incidência obrigatória da coisa julgada material decorrente das decisões judicias absolutórias que reconheceram existência de excludente de ilicitude pela constatação de motivo de força maior quanto à obrigação de prestação das contas dos recursos do FNAS do ano de 2011 ao Município de Japaratinga.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão embargada não padece da pecha que lhe foi imputada.



    Conforme nela consignei, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 5º, I, determina que não será concedido mandado de segurança quando se tratar “de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo”. O mesmo diploma estabelece, no art. 23, o prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração. 



    Adotei ainda, como razão de decidir, a disciplina contida na Lei Orgânica do TCU (LOTCU) segundo a qual da decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo. No caso, a intimação do advogado do impetrante se deu em 21 de janeiro de 2020 (eDoc 4, fl. 122). Contra aquele pronunciamento foi apresentado, em 30 de março de 2021, recurso de revisão, com efeito suspensivo (eDoc 4, fls. 144-145, e eDoc 5, fls. 1-24), conhecido e desprovido (acórdão n. 1.473/2022 – Plenário) em 22 de junho de 2022. Opostos aclaratórios, acabaram rejeitados (acórdão n. 2.298/2022/Plenário, de 19 de outubro de 2022).



    Ressaltei que o objeto desta ação é o afastamento da responsabilidade imputada ao impetrante pela Corte de Contas e, em consequência, de sua condenação, analisado no acórdão n. 12.267/2019/2ª Câmara.



    Constatei, ao fim, ter-se ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência da deliberação para a formalização do mandamus.



    Ora, como se sabe, o prazo decadencial não se suspende, não se interrompe nem pode ter seu curso impedido de prosseguimento, ainda que matéria nova venha a ser posta no recurso não dotado de efeito suspensivo, como fez o embargante, com o intuito de fazer contar o prazo de ajuizamento da ação mandamental a partir do conhecimento do acórdão proferido no recurso de revisão.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sua função é meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado nesta Corte do qual são ilustrativas as ementas transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    A mencionada contradição não se configura, dado que a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    3. Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 7 de maio de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente